Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712914-38-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Condominus Soluções em Eficiência Energética EIRELI - ME C. Dell' Armelina - Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell Armelina Rocha Renato Carvalho Paiva Roni Darros Barbosa Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelo empresário Condominus Soluções em Eficiência Energética EIRELI – ME, sociedade de advogados C. Dell' Armelina - Sociedade Individual de Advocacia, Cibelle Dell Armelina Rocha, Renato Carvalho Paiva e Roni Darros Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. O recorrido Gleyve Barros de Melo Magalhães reiterou os argumentos articulados em suas contrarrazões e acostou novos documentos (Id. 23589160). Em seguida, Roni Darros Barbosa também se manifestou e formulou requerimento de: a) inscrição para a efetivação de sustentação oral, com a consequente retirada do processo da denominada pauta virtual; e b) desentranhamento da manifestação e documentos acostados pelo recorrido Gleyve ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para se manifestar a respeito dos aludidos documentos. Decido. De acordo com o art. 12 da Portaria Conjunta no 52/2020 a exclusão dos processos incluídos em sessão virtual ocorrerá nas seguintes hipóteses: “Art. 12. Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. §1o - As sessões de julgamento presencial por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §2o - O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no PJe durante a sessão de julgamento presencial por videoconferência. §3o - Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. §4o - O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. §5o - Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no caso, que o requerimento para o julgamento presencial das apelações, por meio de videoconferência, com o intuito de viabilizar a sustentação oral procedida pelo procurador da recorrente, foi formulado dentro do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da 6a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (Id. 22652050). Por essa razão, deve ser concedida a faculdade de sustentação oral em sessão presencial. Ademais, a manifestação articulada por Gleyve Barros de Melo Magalhães não contém requerimento a ser apreciado, mas apenas a reiteração das contrarrazões já oferecidas. Assim, a manifestação, em conjunto com os documentos, deve ser recebida como memoriais oferecidos pela aludida parte, o que não interfere na designação da sessão de julgamento nem exige a prática de novos atos processuais por este Relator. Convém ressaltar, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que Roni Darros Barbosa também poderá acostar aos presentes autos memoriais com documentos anexos, caso assim pretenda. Feitas essas considerações, nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020, defiro o requerimento formulado por Roni Darros Barbosa para determinar a exclusão dos presentes recursos da pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, bem como a inclusão em pauta de julgamento presencial, por videoconferência, com a inscrição do seu procurador para a efetivação de sustentação oral (Advogado: Valterson Pereira Nunes Junior, OAB-Go no 36530-A). Fica ressalvada a faculdade, atribuída à parte adversa, de trazer aos autos seus memoriais até o início do julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 1o de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator